Tribunal: TJPA
Processo: 0807328-10.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807328-10.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ADRIANO PINHO DA SILVA

AGRAVADO: ITAU S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO PRIVADO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIDO E PROVIDO. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA EM MORA. REQUISITO PARA BUSCA E APREENSÃO. ENDEREÇO CONTRATUAL DIVERGENTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE LIMINAR. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, nos autos de ação ajuizada perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve constituição válida em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária; (ii) saber se é possível a concessão de liminar de busca e apreensão sem a constituição válida da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de liminar em ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária exige a prévia comprovação da mora, conforme o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 e a Súmula 72 do STJ.

4. O Tema 1132 do STJ estabelece que basta o envio da notificação ao endereço contratual, independentemente do recebimento.

5. No caso, a correspondência foi enviada a endereço diverso daquele constante no contrato, com descrição insuficiente e devolução pelos Correios, o que invalida a constituição em mora.

6. A ausência de constituição válida da mora inviabiliza a medida liminar deferida, impondo-se a reforma da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido, para revogar a decisão que deferiu a busca e apreensão do bem.

Dispositivos relevantes citados

·

Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º

·

Código de Processo Civil, art. 300

Jurisprudência relevante citada

·

STJ, Súmula nº 72

·

STJ, Tema 1132: REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADRIANO PINHO DA SILVA contra decisão interlocutória proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão n.º 0800007-10.2025.8.14.0133, em trâmite na 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, ajuizada por ITAÚ UNIBANCO S/A, ora recorrido.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

(...)

6. Quanto ao pedido de tutela de urgência constante da petição inicial esclareço que a tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni iuris ou plausibilidade do direito substancial) e o perigo de dano (tutela satisfativa) ou o risco ao resultado útil do processo (tutela cautelar), nos termos do artigo 300, “caput”, do CPC. 7. No âmbito das ações de busca e apreensão de veículo automotor, dispõe o art. 3º do Decretolei nº 911/69, revigorado pela Lei nº 13.043/2014, que o proprietário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 8. Volvendo os olhos para a demanda, em sede de cognição sumária, entendo que estão demonstrados os pressupostos necessários ao deferimento da tutela de urgência. 9. Isso porque subsistem tanto a aparente regularidade do contrato entabulado entre as partes, quanto a comprovação da mora, mediante notificação extrajudicial, a qual foi entregue no endereço da parte demandada informado no ato da celebração do negócio jurídico. Esses elementos constituem-se em motivos suficientes a justificar a pronta intervenção judicial, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº. 911/69.

10. Assim, estão evidenciados o indicativo do direito material alegado e o perigo da demora. O primeiro aspecto, em razão da documentação acostada à inicial, que evidencia a probabilidade do direito. Já o segundo, ante a possibilidade real de dilapidação e depreciação do bem dado em garantia do valor financiado.

11. Ante o exposto, estando documentalmente comprovada a mora, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do BEM MÓVEL descrito na inicial em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a). Na mesma oportunidade, com fundamento no §14, do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969, INTIME-SE o(a) requerido(a) para que entregue ao Sr. Oficial de Justiça os respectivos documentos do veículo.”

(...)

Inconformado, o agravante sustenta, em síntese: a inexistência de mora válida, pois a notificação extrajudicial não foi entregue em razão de endereço insuficiente, o que impossibilitou a sua ciência da inadimplência e do intento da credora. Aponta que o endereço informado na notificação diverge do efetivamente contratado, o que configuraria vício na constituição em mora. Alega, ainda, violação ao princípio da boa-fé objetiva, especialmente pelo fato de haver negociação em curso com o banco ao mesmo tempo em que se ajuizou a ação de busca e apreensão, o que violaria o princípio do
venire contra factum proprium
.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o provimento para que seja revogada a liminar de busca e apreensão concedida em primeiro grau
.

Em decisão ID 26264716 deferi a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Sem contrarrazões.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 30 de maio de 2025.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso e passo a sua análise.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

A matéria controvertida devolvida a esta Colenda Turma restringe-se à legalidade da constituição em mora do devedor em contrato de alienação fiduciária, requisito indispensável à concessão de liminar de busca e apreensão de bem móvel, nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69.

Segundo o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, a liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente pode ser concedida desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor:

Art. 3º - O Proprietário Fiduciário ou credor, poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida Iiminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Desta forma, a comprovação da mora se torna pressuposto para o desenvolvimento válido e regular do processo da ação de busca e apreensão.

Nesse sentido é a Súmula nº 72, do STJ:

Súmula 72, STJ:"A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

No caso concreto, a decisão agravada deferiu liminarmente a medida de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de financiamento firmado entre as partes, sob o fundamento de que restaram presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, notadamente a demonstração da mora do devedor mediante expedição de notificação extrajudicial.

Entretanto, dos documentos constantes nos autos, observa-se que a carta não foi encaminhada ao mesmo endereço constante no contrato de financiamento, estando em desacordo com o tema citado e sendo inservível, portanto, para a constituição em mora do devedor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no
Tema 1132
, reconhece que:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.” (REsp 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09/08/2023).

Não obstante, é imperioso ressaltar que o referido precedente
não dispensa a exigência de que a correspondência seja remetida exatamente ao endereço constante no contrato
.

Assim, a correspondência expedida pelo recorrido não observou tal exigência, tendo sido enviada a localidade com descrição insuficiente, o que resultou na devolução pela ECT e, por conseguinte, na ausência de comprovação válida da mora.

Portanto, constata-se que a decisão agravada incorreu em error in judicando ao considerar válida a notificação extrajudicial, uma vez que esta não foi enviada ao endereço pactuado entre as partes, sendo inservível para fins de constituição em mora do agravante, requisito indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão.

Diante da ausência de constituição válida em mora e do risco de dano irreparável decorrente da apreensão de bem de uso pessoal do agravante, impõe-se a reforma da decisão de primeiro grau.

Parte dispositiva.

Ante ao exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para revogar a decisão agravada que concedeu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato celebrado entre as partes.

É voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 26/06/2025